Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700255-44.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANI RODRIGUES BATISTA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Giovani Rodrigues Batista contra a sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação de produção antecipada de provas contra Condomínio do Edifício Vision Work &amp; Live e HPlus Administração e Hotelaria LTDA-ME (id 21817954). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (id 21818340). O apelante opôs embargos de declaração contra a sentença, pedindo, basicamente, que fossem adotadas novas conclusões no julgamento da demanda (id 21818344). Os embargos não foram conhecidos pelo Juízo de Primeiro Grau, que os entendeu incabíveis diante do não apontamento de vícios na sentença, impossibilitando, assim, a análise do mérito recursal (id 21818345). O apelante interpõe o presente recurso de apelação pedindo a reforma da sentença de mérito por erro de procedimento e de julgamento (id 21818350). A apelada HPlus Administração e Hotelaria LTDA-ME suscita preliminar de intempestividade do apelo em virtude do não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo apelante, posto que incabíveis (id 21818360). O preparo não é comprovado no ato de interposição do recurso (id 21818351). O apelante é intimado a comprovar o pagamento do preparo em dobro (id 21864244). Preparo em dobro efetuado (id 22041734). O apelante apresenta arguição de incompetência da Segunda Turma Cível para o julgamento da presente apelação em virtude da distribuição anterior do mandado de segurança n. 0720252-16.2020.8.07.0000. Defende a competência da Primeira Câmara Cível para apreciação de seu apelo, requer a redistribuição do recurso (id 22091176). Requerimento de redistribuição do apelo indeferido em virtude da ausência de prevenção em virtude de anterior distribuição de mandado de segurança, bem como da incompetência das Câmaras Cíveis para julgamento de apelações cíveis. Na mesma ocasião o apelante é intimado a se manifestar acerca da intempestividade do recurso (id 22179279). Manifestação apresentada (id 23243479). É o relatório. Decido. Verifico que o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade em virtude de sua intempestividade. Os embargos de declaração, em regra, interrompem o prazo recursal e, caso acolhidos, haverá uma nova decisão, contra a qual caberá o respectivo recurso. Inicia-se, portanto, nova contagem de prazo, pois a irresignação surge contra a nova decisão, já integrada pelos aclaratórios. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, quando não conhecidos, por serem incabíveis ou intempestivos, os embargos de declaração não interrompem os prazos recursais. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NO REGIMENTAL. ART. 1.026, CAPUT e § 4°, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO E DESNECESSIDADE DE AGUARDAR OS TERCEIROS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. (...) II – Os primeiros declaratórios não foram conhecidos por ausência de demonstração da existência de vício na decisão embargada, sendo, por isso, considerados manifestamente incabíveis. III – Recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outras pretensões recursais. Precedentes. (...) (RE 1031181 ED-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 22-05-2019 PUBLIC 23-05-2019) (Grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. Os Embargos de declaração incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1278369 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido no mesmo sentido. Confira-se: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0707124-74.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, DISTRITO FEDERAL E M E N T A AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS. 1. Os embargos de declaração quando conhecidos interrompem o prazo recursal e, caso acolhidos, há uma nova decisão contra a qual caberá o respectivo recurso. 2. Caso o magistrado não analise a questão apontada como contraditória, obscura ou omissão e realize apenas a cognição dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, inexistente a interrupção do prazo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1165991, 07071247420178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. I – Consoante orienta a jurisprudência do e. STF, os embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC. Apelação cível que não se conhece por intempestividade. (...) (Acórdão n.1095370, 07049560220178070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Os embargos de declaração opostos pelo apelante não foram conhecidos pelo Juízo de Primeiro Grau pois considerados manifestamente incabíveis em virtude da ausência de apontamento de qualquer vício na sentença. O sistema registrou ciência da sentença em 11.06.2020, com prazo para recurso até 02.10.2020. A apelação foi interposta em 03.11.2020. O recurso de apelação é, portanto, inadmissível, posto que intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso, amparado no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários nos moldes do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante da ausência de fixação na origem, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santana Relator